Tribunal: TJMT
Processo: 1015934-24.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015934-24.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUDINEIA ANTONIA NOVELO - CPF: 039.829.961-71 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, decorrente de inscrição em cadastro de inadimplentes. A parte autora alegou não ter contratado os serviços que originaram a dívida, mas o banco apresentou comprovantes de faturas pagas
e lançamentos compatíveis com a cidade de
domicílio da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a negativação decorrente de dívida de cartão de crédito é legítima, quando comprovado o uso regular do serviço, a existência de histórico de pagamento e a ausência de indícios de fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Cabe ao fornecedor demonstrar a origem da dívida, o que foi feito mediante apresentação de faturas com lançamentos no domicílio da autora e comprovação de pagamentos anteriores.

A alegação genérica de fraude, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não é suficiente para afastar a presunção de legalidade da contratação.

Não configurado ato ilícito, afasta-se o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É legítima a negativação oriunda de dívida de cartão de crédito quando comprovada a utilização do serviço, a existência de lançamentos compatíveis com o domicílio do consumidor e a ausência de indícios de fraude. 2. A negativa genérica de contratação, desacompanhada de indícios mínimos de verossimilhança, não é suficiente para afastar a presunção de validade da relação
jurídica.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
Audineia

Antonia
Novelo contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/
c
indenização por danos morais movida em face do Banco Bradesco S.A.

A autora sustentou que jamais contratou cartão de crédito com a instituição financeira, sendo surpreendida com a negativação de seu nome junto ao
Serasa
.

A sentença reconheceu que o banco apresentou documentos que comprovam o uso do cartão, com faturas em nome da autora

e histórico de pagamentos anteriores. Entendeu que tais elementos constituem indícios suficientes da contratação e da dívida, configurando exercício regular do direito de cobrança.

O juízo ainda reconheceu litigância de má-fé, impondo multa de 9% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00
(dois mil reais)
.

Inconformada, a autora recorre, insistindo na inexistência de contratação e na ausência de provas robustas do vínculo jurídico. Requer a reforma da sentença, com reconhecimento da inexistência da dívida e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, sustentando a legitimidade da negativação e a correção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

C
olendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Da alegada ausência de contratação

A recorrente sustenta que não contratou qualquer cartão de crédito com o banco recorrido e que foi surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No entanto, o banco apresentou documentos que fragilizam essa negativa genérica, dentre os quais:

Faturas com lançamentos detalhados (
IDs
202816569 e 202816570);

Histórico de pagamentos anteriores efetuados com o cartão objeto da cobrança
, com débito em conta
;

Registros de compras realizadas na cidade de Vila Rica/MT, local onde a própria autora declara residir na petição in
icial.

A recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento concreto que sugira fraude, como boletim de ocorrência, registro em plataformas de atendimento do banco, reclamação administrativa ou prova pericial que refute os lançamentos.

Ademais, a alegação de que as faturas seriam apócrifas e unilaterais não resiste à verificação dos autos: os documentos são consistentes, numerados, contêm data de vencimento, valores lançados, e se referem a operações de consumo presumivelmente presenciais — inclusive em local compatível com o domicílio da autora.

Assim, a
existência de pagamentos vinculados ao cartão de crédito objeto da negativação — conforme demonstrado nos autos —
é absolutamente incompatível com a dinâmica típica de fraudes bancárias
.

A mera ausência de contrato físico ou digital assinado não basta para afastar a relação jurídica, sobretudo quando há:

Prova de uso reiterado do serviço;

Pagamentos
realizados
anteriormente;

Compatibilidade territorial com o local de consumo;

Inexistência de impugnação administrativa ou judicial anterior.

Do ônus da prova

A recorrente invoca a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do CDC, mas ignora que essa inversão não é automática nem dispensa o consumidor de apresentar indícios mínimos de verossimilhança.

Como bem apontado na sentença, o artigo 373
, I e II
do CPC prevê:

ao autor cabe provar o fato constitutivo de seu direito;
e
ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

O banco trouxe prova documental suficiente a indicar
o uso dos serviços
e inadimplemento. A autora, por outro lado, limitou-se a negativa genérica, sem qualquer diligência probatória mínima. Logo, a inversão do ônus da prova não socorre quem nada prova ou minimamente indica.

Da legitimidade da negativação

Comprovado o inadimplemento decorrente de relação contratual válida, a negativação é legítima, constituindo exercício regular de um direito, conforme art. 188, I, do Código Civil. Não houve qualquer conduta abusiva ou ilícita praticada pelo banco.

Do dano moral

A autora pretende a fixação de danos morais com fundamento no chamado “dano moral in
re

ipsa
”. Todavia, essa modalidade de reparação só se configura quando a negativação é indevida, o que não se verifica no caso concreto, ante a prova de dívida existente e não paga.

Se a dívida é legítima e há respaldo documental, não há ato ilícito, e, portanto, não há reparação a ser imposta.

Da litigância de má-fé

A sentença reconheceu corretamente a litigância de má-fé, ao constatar que a autora tentou induzir o juízo a erro, ao afirmar inexistência de relação contratual, mesmo diante da presença de faturas em seu nome, registros de pagamento e compras realizadas em
município de
seu próprio domicílio.

A negativa genérica, dissociada de qualquer prova de fraude ou diligência mínima para apuração dos fatos, revela conduta consciente e deliberada, enquadrando-se nas hipóteses dos incisos II e III do art. 80 do CPC — alteração da verdade dos fatos e uso do processo com finalidade ilícita —, motivo pelo qual deve ser mantida a multa de 9% sobre o valor da causa, além das demais penalidades processuais impostas.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e

NEGAR PRO
VIMENTO
ao recurso inominado
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento)
sobre
o
valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025